Tribunal: TJBA
Processo: 8021898-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021898-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

AGRAVADO: CATARINA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado pela parte ré/agravante, ao mesmo tempo em que deferiu o uso de prova emprestada produzida nos autos do processo nº 000833-25.2011.8.05.0258. A controvérsia no processo de origem versa sobre responsabilidade civil da agravante em razão de suposta omissão na manutenção de fossa séptica, causando transbordamentos de dejetos nas proximidades da residência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial e o deferimento da prova emprestada encontram amparo na legislação processual e respeitam o devido processo legal, à luz do princípio da persuasão racional e do poder instrutório do juiz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370 do CPC estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 371 do CPC, formar seu convencimento com base nas provas constantes dos autos, inclusive aquelas produzidas em outro processo, desde que respeitado o contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não se pode compelir o juiz a produzir determinada prova se ele já se encontra suficientemente convencido com os elementos existentes no processo (REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.05.2010).

A prova emprestada foi produzida em outro processo em que a parte ré é a mesma e trata dos mesmos fatos, sendo, portanto, pertinente e útil ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo às garantias processuais das partes.

A antiguidade dos fatos, narrados na petição inicial protocolada em 2015, compromete a utilidade prática de nova perícia técnica, o que justifica o indeferimento da medida sob a ótica da eficiência e da economia processual.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e adequada, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.05.2010, DJe 24.05.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021898-44.2025
.8.05.0000
, em que figuram como
parte agravante

FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA
e como
parte agravada

CATARINA SILVA RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06